Tribunal: TJDFT
Processo: 0716795-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716795-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONAS CIRQUEIRA DOS SANTOS, GABRIELY RAMOS SANTAREM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 52149531) opostos por JONAS CIRQUEIRA DOS SANTOS (Agravado/Exequente) em face do acórdão n. 1759403 (ID 51990724), que, por unanimidade, o Colegiado acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo DISTRITO FEDERAL e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Executado. Os embargos declaratórios foram conhecidos e não providos, por unanimidade, por este Colegiado, cujo acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, em 04/03/2024. Após, a publicação do acórdão proferido nos declaratórios e antes do seu trânsito em julgado, o Embargante/Agravado requereu a suspensão do processo por força da determinação da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça proferida no acórdão de admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 – TEMA 21. É o relatório. Decido. Observa-se que dentre as controvérsias versadas no recurso principal (agravo de instrumento) inclui a questão da LEGITIMIDADE ATIVA do Embargante/Agravado que é Agente da Polícia Civil do Distrito Federal para promover o cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL visando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento do referido auxílio. Posto que, o Exequente integra à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal e a divergência nos julgamentos envolvendo a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 (autos físicos) e processo eletrônico n. 0039026-41.1997.8.07.0001), com vista a pacificação do entendimento sobre a matéria, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), cujo acordão de admissão desse IRDR proferido pela Câmara de Uniformização da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas foi assim ementado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Portanto, a Câmara de Uniformização no acórdão de admissão do IRDR n. 21, determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, ora tratado nestes autos, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Diante do exposto, defiro o pedido do Embargante e determino a SUSPENSÃO do presente processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento do IRDR pela Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2024 16:20:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador